Tribunal: TJSP
Processo: 3001218-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, em razão de oferecimento de seguro garantia, concedeu tutela de urgência para obstar (a) a inscrição do nome da agravada no CADIN; e (b) o encaminhamento da CDA à protesto. Pretensão de reforma. Cabimento. Seguro-garantia que não serve à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas à garantia do débito exequendo, "em equiparação ou antecipação à

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que, em razão de oferecimento de seguro garantia, concedeu tutela de urgência para obstar (a) a inscrição do nome da agravada no CADIN; e (b) o encaminhamento da CDA à protesto. Pretensão de reforma. Cabimento. Seguro-garantia que não serve à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas à garantia do débito exequendo, "em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (Agravo Interno no Recurso Especial 1.854.357/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/12/2020. Agravo provido.